Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PERMUTA. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. RETORNO AO STATUS QUO.
1. Sendo inequívoco o desfazimento do negócio jurídico por inadimplemento recíproco, é medida que se impõe o retorno das partes ao status quo ante, determinando-se a devolução do valor expressamente recebido como sinal e sem a condenação ao pagamento de multa.
2. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo.